Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ATRELADA À CONFISSÃO DE DÍVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO TRIENAL. PRORROGAÇAO DO PRAZO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA LEI 14.010/2020 COMPUTADA NO LAPSO PRESCRICIONAL. PROCESSO EXTINTO. ART. 924, V, CPC. RECURSO ADESIVO DO RÉU. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO. VERBA EXCLUÍDA PELO CPC. RECURSOS, CONHECIDOS. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. PROVIDO O DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução de mérito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, dita intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo d a prescrição intercorrente e ii) saber se são devidos os honorários advocatícios em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A pretensão da cobrança de cédula de crédito bancário, com origem em confissão de dívida, não a esta propriamente, prescreve em 03 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto Lei 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra c/c Lei 10.931/2004.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 08/09/2020, haja vista a ausência de bens penhoráveis do devedor. Após o período de suspensão devidamente certificado nos autos, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal. 5.1.A prescrição operou-se, no caso, porque transcorrido mais de 03 (três) anos, entre os lindes temporais. Logo, a sentença extintiva proferida em 22/10/2025, com fundamento noart.924,V, do CPC, observou o prazo prescricional.
6. As custas processuais são indevidas, em face da expressa exclusão da condenação, na forma do §5o do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DO RÉU.
1. A prescrição intercorrente trata de prazo trienal, conforme art. 70 do Decreto Lei 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra c/c Lei 10.931/2004, que prevê esse prazo prescricional da confissão da dívida. 2. Extinguiu-se o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que transcorrido o lapso prescricional de 03 anos, iniciado a partir do final da suspensão do processo por 1 (um) ano, após o arquivamento provisório.
2. Não são devidas as custas processuais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §5o do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC,921, III, §1°, §4° e §5o, CPC. Decreto Lei 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Lei 10.931/2004. Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2079201, 0003078-16.2017.8.07.0008, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.)
Acórdão 2079088, 0711811-59.2019.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 12/01/2026.)